Tribunal: TJMT
Processo: 1018374-97.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018374-97.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SAMIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 942.193.461-04 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1018374-97.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

SAMIR DIAS DOS SANTOS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada, onde o juízo argumentou que a prova documental está suficiente para formar convencimento, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela designação de audiência de instrução em sua inicial e na peça de impugnação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, entendo que se trata de matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde da controvérsia.

O recorrente alega que houve interrupção sem justo motivo de sua energia elétrica, no dia 17.11.2019 (domingo), por volta das 07h30min, sendo apenas restabelecida a prestação dos serviços no dia seguinte 18.11.2019 (segunda-feira), por volta das 11h00, permanecendo assim, sem energia por 17h30min, o que lhe causou grandes transtornos.

Em sentença, o juiz a quo,
fundamentou sua decisão na ausência de prova
da ocorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica cogitado na petição inicial, bem como, prova apta a demonstrar a tentativa de solucionar o problema pela via administrativa, tais como protocolo de atendimento, julgando assim, improcedente a ação.

Contudo, observo que o
recorrente trouxe aos autos a informação do protocolo de atendimento n° 67468178
, visando demostrar a tentativa de solucionar o problema administrativamente.

Em petição inicial houve o pedido de audiência de instrução e julgamento, e em impugnação a contestação o recorrente reiterou o pedido de produção de prova oral, para oitiva de testemunhas e depoimento das partes, com o fim de provar a falha na prestação do serviço.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020